Tribunal: STF
Processo: RE 266285
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MEMBROS DAS CATEGORIAS DA CARREIRA
DO MAGISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE VENCIMENTOS. 28,86%. LEIS
NºS 8.622 E 8.627/93.
Entendimento do acórdão recorrido, segundo o qual a
vantagem funcional em tela não alcançou os servidores sob enfoque,
posto haverem sido beneficiados, pela última lei citada, com
reajustamento de vencimentos em percentuais superiores ao indicado,
em consonância, aliás, com o decidido  pelo Plenário do STF, nos
EDRMS 22.307.
Premissa insuscetível de ser afastada sem exame de normas
infraconstitucionais e sem a realização de cálculos aritméticos,
providências descabidas no âmbito do recurso extraordinário.
Recurso não conhecido.